Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Número do processo: 0706351-68.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIO SANTIAGO DE SOUZA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D ES P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo legal. P. I. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora